Tribunal: TJSP
Processo: 1001925-76.2021.8.26.0390
Classe: Agravo Interno Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A questão referente à ação de desapropriação por utilidade pública, em que o acórdão recorrido decidiu que os juros compensatórios correspondem a 6% ao ano a partir da imissão na posse do imóvel (PET 12344/DF, interposta no Resp n. 1.111.189/SP – Tema 126/STJ).
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A questão referente à ação de desapropriação por utilidade pública, em que o acórdão recorrido decidiu que os juros compensatórios correspondem a 6% ao ano a partir da imissão na posse do imóvel (PET 12344/DF, interposta no Resp n. 1.111.189/SP – Tema 126/STJ).
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
- Agravo desprovido.